Tribunal: STF
Processo: RE 1402060
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA AO EX-GESTOR. INSCRIÇÃO NO SIAFI. IN 01/97-STN. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. TOMADA DAS MEDIDAS CABÍVEIS PELO ATUAL PREFEITO. POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO NOME DA EDILIDADE DOS CADASTROS RESTRITIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 50 , § 2°, da IN 01/97 - STN e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a inadimplência que impede a transferência voluntária de recursos federais, quando a inadimplência do beneficiário for imputada ao ex-gestor, em tomada de contas especial. 



    2. No caso concreto, o município encontrava-se administrado por outro gestor que não o faltoso, tendo, ademais, adotado providências necessárias à responsabilização do ex-prefeito, tal qual o ajuizamento de ação civil pública de improbidade administrativa, demonstrando interesse em buscar, junto ao ex-gestor municipal, o ressarcimento do prejuízo causado à Edilidade. 



    3. Precedentes desta 1'. Turma, do que é exemplo: AC 347.340-RN, Rel. Des. Federal Convocado EMILIANO ZAPATA LEITÃO, julgado em 05.11.09. 



    4. Apelação da União, remessa necessária e agravo retido a que se nega provimento. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, LV e XXXV; 93, inciso IX; 160, parágrafo único e I; e 230 todos da CF. Sustenta, em essência, que, “Sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que está inadimplente quanto ao percentual mínimo aplicável em ações de saúde fixados pela própria Constituição Federal, despiciendo' é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do Município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência. Confiram-se:



 EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.



     (RE 930.892-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 981.907-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Por fim, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.



    (RE 964.313-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator